Tribunal: TJES
Processo: 5012560-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012560-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012560-21.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS
PACIENTE: PAULO FHILIPE DA SILVA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de PAULO FHILIPE DA SILVA SANTOS
,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI, nos autos do Processo tombado sob nº 0014402-90.2019.8.08.0012, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante argumenta que o paciente está preso há aproximadamente 03 (três) anos e 03 (três) meses, estando o processo paralisado, pronto para julgamento, há mais de 10 (dez) meses.

Deste modo, pugna pela revogação da prisão preventiva.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3955708). Informações da autoridade coatora (ID's 4065522 e 4210603). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 424481) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da decisão anterior.

Extrai-se dos autos digitais que, no dia 10/9/2019, por volta de 04h30min, na Rua Avelino Gonçalves, em frente ao Esquina Beer, atrás do Carone, no Bairro Dona Augusta, em Cariacica/ES, o paciente, agindo em comunhão de ações e desígnios com Aldair Souza de Alomba, vulgo “DADA” (falecido), de forma livre, consciente e com a intenção de matar, aproximaram-se da porta do referido estabelecimento, utilizando um carro, e Aldair sacou a arma de fogo e efetuou disparos contra Daniel Trindade Santos Silva, Dyllan Ribeiro de Oliveira, Douglas Silva Motta Fernandes, Renan de Almeida Arras e Sidmar Silva Neves, que estavam em frente à casa noturna, dando início à execução de 5 (cinco) crimes de homicídio que somente não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois as duas primeiras vítimas não foram atingidas e as demais vítimas, mesmo atingidas, foram socorridas, hospitalizadas e sobreviveram aos ferimentos.

O paciente foi preso em flagrante delito, uma vez que ficou ferido após disparos de arma de fogo, realizados pelas vítimas Daniel Trindade Santos Silva e Dyllan Ribeiro de Oliveira (policiais militares que estavam à paisana).

Audiência de custódia realizada em 11/9/2019.

A denúncia foi recebida em 18/2/2020, momento em que o magistrado reavaliou a necessidade da prisão cautelar.

Após pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente, o magistrado proferiu nova decisão em 02/4/2020, indeferindo o pleito.

Oferecida resposta à acusação, em 20/5/2020, o magistrado proferiu decisão afastando a preliminar arguida.

Em 03/9/2020, nova decisão avaliando a necessidade da prisão preventiva, bem como designando audiência de custódia.

Realizada audiência de custódia em 10/12/2020 e marcando nova audiência para 06/5/2021 para oitiva de testemunhas.

Devidamente citado, a defesa do paciente apresentou Resposta em 13/3/2019, arrolando 14 (quatorze) testemunhas (ID 3771361, pp. 31/39).

Em 12/5/2021, manteve-se a prisão preventiva e redesignou-se a data da audiência para 17/6/2021.

Audiência realizada em 17/6/2021. Ao final, determinou-se a remessa do feito ao Ministério Público e à defesa para apresentação de alegações finais.

Em 18/11/2021, foi proferida Decisão de Pronúncia, com certidão de preclusão em 16/12/2021.

Juntada manifestação das partes na forma do art. 422, do Código de Processo Penal, com diversas diligências o feito foi concluso ao magistrado em 11/4/2022.

Em 11/01/2023, o magistrado determinou a realização das diligências pretendidas pelas partes e a inclusão do feito em pauta para julgamento.

Ora, após o devido relatório do feito de primeiro grau, constato que o magistrado se manifestou acerca da prisão preventiva todas as vezes em que fora provocado, realizando análise pormenorizada sobre os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso, conclui-se que o paciente está preso há aproximadamente 03 (três) anos e 06 (seis) meses, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo.

Ademais, encerrada a instrução criminal e proferida decisão de pronúncia( que ocorreu em 18/11/2021), resta superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, na forma da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
".

Cabe registrar, ainda, que a maior parte do tempo da prisão preventiva ocorreu durante o período de pandemia, destacando-se, então, as dificuldades inerentes àquele momento que repercutiram no tempo de duração da custódia cautelar para inúmeros outros presos, bem como redesignações de audiências.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Assim, não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de

habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012560-21.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS
PACIENTE: PAULO FHILIPE DA SILVA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1. O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

3. P
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.
Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça.

4. Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.